Tribunal: TJES
Processo: 5012611-30.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012611-30.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: WEMERSON SOARES DE PAULA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que aduz o recorrido, em síntese, que contratou com a recorrente proteção veicular com cobertura para acidente, roubo/furto e incêndio, contudo, após ocorrência de incêndio no veículo, houve negativa da cobertura, sob o argumento de o contrato prever cobertura apenas em caso de incêndio decorrente de “batida”. Pretende indenização por danos materiais no valor de mercado do veículo e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data e CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dando provimento para sanar a contradição apontada e integrar o comando sentencial, condenando a recorrente no pagamento à recorrida da quantia de R$39.355,00 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais), a título de indenização securitária, atualizada monetariamente a contar da data do sinistro e acrescida de juros legais a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença para que seja majorada a indenização dos danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, à medida em que a associação ré oferece ao associado autor proteção veicular, amolda-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º, do CDC, uma vez que presta serviços semelhantes aos constantes em contrato de seguro de veículos, obrigando-se a reparar ou ressarcir o contratante associado em caso de danos causados ao automóvel quando da ocorrência do sinistro definido no contrato. Nesse sentido, o associado também se enquadra no conceito de consumidor, na forma do art. 2º, do CDC e, em se tratando de relação de consumo, quando constatada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária.

Quanto às informações claras e adequadas ao consumidor, competiria ao requerido comprovar que cumpriu o seu dever de informação e que o consumidor estava, de fato, ciente do serviço contratado, tendo pleno conhecimento das cláusulas, especialmente aquelas limitativas e demais disposições contratuais, mas o mesmo enviou o referido documento apenas após a assinatura do contrato, o que configura falha na prestação da informação.

Diante o exposto, os fatos narrados não podem ser tratados como sendo de mero descumprimento contratual ou de mero aborrecimento da parte autora, pois importaram em dano à esfera extrapatrimonial do requerente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)